Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS FORA DA GARANTIA DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. A parte autora opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão que negou provimento o seu recurso. Alega que a parte ré é responsável pelos prejuízos materiais e morais, em razão dos gastos com conserto em seu veículo, algum tempo depois, que o veículo havia sido consertado na oficina ré. Alega que os prejuízos sofridos são de responsabilidade da parte ré, que as provas juntadas aos autos demonstram o seu direito. Defende a existência de vício oculto, dificultando a constatação do problema. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas pelo embargado requerendo a manutenção do Acórdão.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. A parte autora, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o que já foi julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso.

5. O Acórdão n° 1607537 já analisou as teses levantadas pela parte embargante inexistindo falar em erro, omissão ou contradição. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.